Tribunal: TJMT
Processo: 1002463-67.2018.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Conflito de Competência n. 1002463-09.2020.8.11.0000
Suscitante: Juízo da Quarta Vara da Comarca de Cáceres (Fazenda Pública)
Suscitado: Juízo da Quinta Vara da Comarca de Cáceres (Juizado Especial)
Vistos, etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência, suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, em face do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública, ambos da Comarca de Cáceres, referente à Ação de Obrigação de Fazer de n. 1002463-67.2018.8.11.0006.
A ação de base, proposta por Afonso Nei Fontes Ramires, tem por escopo a renovação do contrato n. 146/2012-PGM, firmado entre ele e o Município de Cáceres, com posterior sub-rogação de obrigações e direitos em favor da autarquia municipal Serviço de Saneamento Ambiental Águas do Pantanal, inerente à locação de uma área rural de 30 ha (trinta hectares) pertencente ao autor, à qual foi dada a destinação como lixão daquela cidade.
O Conflito suscitado se enquadra na hipótese do art. 953, inciso I, do Código de Processo Civil.
Por conseguinte, designo o Juízo Suscitante, qual seja o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cáceres, para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas de urgência, a teor do que dispõem os artigos 955, do CPC, e 205, do RITJ/MT.
Notifique-se o Juízo Suscitado, a fim de que se manifeste sobre este Conflito, para cujo ato concedo o prazo de 15 (quinze) dias (art. 205, do RITJ/MT).
Comunique-se ao Juízo Suscitante.
Após, colha-se o parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao final, tornem os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 1o de junho de 2020.
Des. Márcio VIDAL
Relator